Tribunal: TJDFT
Processo: 0728829-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, INCISO I, E ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO.

1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que exige para sua concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 1.1. Da análise da documentação trazida aos autos, nota-se a capacidade da parte de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência.

2. Devidamente intimada a parte para promover a emenda a inicial e deixando transcorrer o prazo sem cumprir a determinação ou sequer justificar seu descumprimento, correto o indeferimento da inicial com a extinção prematura do feito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

3. Em razão do princípio da instrumentalidade das formas, novas oportunidades podem ser concedidas ao autor para emenda da inicial, a fim de corrigir seus erros quando devidamente justificáveis e quando não haja inércia da sua parte, o que não ocorre no caso.

4. Negou-se provimento ao apelo interposto pela parte autora.